Tribunal: TJDFT
Processo: 0715096-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715096-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: NELSON EUGENIO DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao Réu, ora Apelante, que proceda a suspensão dos descontos na conta corrente do Autor, com base na dívida insculpida no contrato n. 2022620121. Conforme certidão de ID 65048919, a sentença foi disponibilizada no DJe em 16/08/2024 (sexta-feira) e, aplicando-se o disposto no art. 224 do CPC, o prazo para interposição de recurso se findou em 09/09/2024 (segunda-feira). No entanto, o apelo foi interposto em 16/09/2024 (segunda-feira). Em observância ao Provimento 20 de 16/10/2017 do TJDFT, o qual estabelece em seu artigo 60 que “será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário de Justiça Eletrônico”, intime-se o Apelante para que se manifeste acerca da tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2024 13:25:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador